Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725223-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE AUGUSTO DA FONSECA VALENTE, VALERIA VIEIRA DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão de ID. 198547281 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0718044-56.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário auferido pela executada Valéria Vieira de Moraes. Em suas razões recursais (ID. 60531635), o exequente agravante aduz que a executada Valeria Vieira de Moraes é servidora pública federal auferindo mensalmente o valor de R$ 12.725,11 e defende que a penhora de parte do salário dela, até a satisfação integral do débito, não traria prejuízos para a referida agravada. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Sustenta a necessidade de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso por entender que estariam presentes a chamada fumaça do bom direito e o perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de penhora dos rendimentos salariais da parte agravada, sob o argumento da possibilidade de arquivamento do processo e que a penhora salarial seria imprescindível para que o agravante possa obter a satisfação da dívida pretendida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo nos termos supracitados. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 60531637 e 60531638). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver risco de arquivamento e de ser indispensável a penhora para a satisfação do débito. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário da executada, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Oportuno consignar que em consulta ao processo principal, observa-se recente decisão concedendo prazo ao exequente para indicar bens dos executados (ID. 200637056- origem). Dessa forma, percebe-se que o processo se encontra em plena tramitação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora